Tribunal: TJMT
Processo: 1019103-40.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019103-40.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WERICA APARECIDA CORREIA BORGUETTE - CPF: 099.599.826-45 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUTORA QUE NÃO COMPARECE A PERÍCIA DESIGNADA – TENTATIVA DE INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS –
INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO EFETIVADA – ENDEREÇO DESATUALIZADO

– DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É dever das partes manter atualizado o respectivo endereço, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1019103-40.2018.8.11.0041

APELANTE:

WERICA APARECIDA CORREIA BORGUETTE

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WERICA APARECIDA CORREIA BORGUETTE
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DVPAT, ajuizada em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo a exigibilidade, ante a concessão de gratuidade judiciária.

Inconformada, a apelante alega que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
julgou improcedente a ação sob o fundamento de ausência de comparecimento da parte à perícia médica designada, sem que houvesse intimação pessoal da parte autora, tratando-se de ato personalíssimo, o qual não pode ser suprido pela intimação do advogado via Diário da Justiça.

Aduz que o Aviso de Recebimento referente à intimação da perícia retornou com a informação de “desconhecido”, razão pela qual não restou configurada ciência inequívoca da parte quanto à designação do ato.

Sustenta que a jurisprudência consolidada do STJ e de diversos Tribunais de Justiça impõe a obrigatoriedade da intimação pessoal, preferencialmente por oficial de justiça, quando se tratar de perícia médica a ser realizada diretamente na parte.

Ressalta que a ausência de intimação pessoal caracteriza cerceamento do direito de defesa, impondo-se, assim, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a devida realização da prova pericial, e, alternativamente, requer-se que o processo seja extinto sem resolução de mérito, caso não se entenda pela nulidade da sentença.

Assegura que é comum a dificuldade de localização da parte para comunicação de atos processuais, não podendo tal realidade conduzir à improcedência da demanda. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja anulada a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à origem para realização da perícia médica com intimação pessoal do apelante; alternativamente, requer a reforma da sentença para que seja extinto o processo sem resolução de mérito; subsidiariamente, pugna-se pelo provimento do apelo para o julgamento do mérito nos termos da inicial (Id 290077413).

O apelado ofertou as contrarrazões, em que rebate as razões recursais expostas pelo apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 290077416).

Dispensada do recolhimento do preparo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (Id 291260389).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Discute-se nos autos sobre a indenização devida a título do seguro obrigatório DPVAT, nos casos de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Ao proferir sentença, o Magistrado singular julgou improcedente o pedido formulado na inicial
, por entender que:

“(...) o cerne da questão cinge-se em verificar se é o caso de homologar a desistência da ação, ou extinguir o feito com resolução do mérito.

De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente.

O autor foi vítima de acidente automobilístico em 13/06/2018, conforme boletim de ocorrência e documentos médicos juntados aos autos, e através da presente ação pretendeu receber a indenização do seguro obrigatório por invalidez permanente.

Assim sendo, para comprovação da lesão sofrida e a sua invalidez em razão do acidente de transito, necessário a realização do exame pericial. Ocorre que o autor não compareceu para realizar a perícia e não justificou sua ausência. Logo, não há prova de que em razão do acidente houve a incapacidade permanente.

Nota-se que o autor deixou de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, razão pela qual a improcedência da ação é medida que se impõe.”
(sic)

Não se conformando com o édito sentencial, a autora interpõe o presente apelo, alegando, em suma, que não foi intimada pessoalmente da data designada para a realização da perícia judicial, e que por se tratar de causa personalíssima, o qual não pode ser suprido pela intimação do advogado via Diário da Justiça, pelo que requer o provimento deste recurso, declarando-se a nulidade da sentença
a quo
, com o retorno dos autos para regular instrução processual.

Para uma melhor análise dos fatos, necessário se faz um breve resumo do trâmite processual para melhor esclarecimento.

A ação foi proposta em
20/12/2019
, sendo que a parte requerida devidamente intimada e apresentou contestação em
15/06/2021
, no Id 257710846, e a parte autora impugnação à contestação no Id 257711154.

O juízo singular designou
Audiência de Conciliação dia
26/10/2018, às 09:30
, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação
, por meio de

CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, conforme Id 290077353.

Foi constatado a ausência da parte requerente, representada neste ato por seu procurador com poderes especiais contidos no §10 do artigo 334 do Código de Processo Civil e o mesmo requereu a redesignação da audiência ou o regular processamento do feito (Id. 290077357).

A audiência de Conciliação/Instrução foi designada para o dia
27/06/2019, às 10:40
, a ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC, e constatou-se a ausência de ambas as partes (Id. 290077362)

Nova audiência de conciliação foi realizada e novamente constatou-se a AUSÊNCIA da parte requerente, estando presente apenas o seu advogado que informa ter poderes para representa-la, nos termos do art. 334, §10, do CPC/15, requerendo a redesignação do presente ato (Id. 290077370).

O juízo
indeferiu
o pedido de redesignação de solenidade, porquanto a parte não tenha aportado qualquer justificativa plausível a tanto e determinou a intimação das partes para especificarem as provas que
ainda pretendam
produzir.

A parte autora manifestou nos autos quanto ao prosseguimento do feito, com juntada de documentos (Id. 290077384).

A ré requereu prova pericial médica, informando que os quesitos foram apresentados na contestação (Id. 290077386).

O juízo determinou expedição de carta precatória ao juízo da Comarca de Rondonópolis/MT, a fim de realizar a perícia judicial para que seja constatada eventual invalidez decorrente dos fatos narrados na exordial, sendo expedida em
25/07/2022
(Id. 290077392).

A seguradora PORTO SEGURO requereu o impulsionamento do feito, tendo em vista que aguarda a distribuição de carta precatória desde
22/08/2022
(Id. 290077397)

Intimada, a parte autora manifestou nos autos, por meio do seu advogado, indicando que não foi localizada a referida carta precatória, motivo pelo qual este patrono optou por distribuí-la manualmente (Id. 290077399)

A seguradora procedeu o depósito dos honorários periciais (Id. 290077401)

O Malote Digital foi juntado nos autos (Id. 290077407).

O juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis determinou a intimação dos advogados das partes para manifestarem acerca da proposta de honorários periciais, no prazo legal (Id. 1314030), e tendo em vista que as partes quedaram inertes com relação aos honorários periciais,
“foi determinada a devolução da missiva com as homenagens de estilo, em não sendo possível a devolução, arquive com a baixa e anotações necessárias, comunicando ao juízo deprecante”
(Id. 137251304).

O juízo determinou a intimação da

autora pessoalmente e por meio de seu patrono para promover o andamento processual, requerendo medidas efetivas para resolução da lide,
no prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC (Id. 290077408), vindo a parte autora requerer a desistência do processo, conforme verifica-se no Id. 290077410

Em seguida, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC (Id 290077411),
no qual busca o apelante a reforma do
decisum
,

ao fundamento de que a intimação deve ser realizada pessoalmente.

Pois bem. Em que pese as argumentações apresentadas, razão não assiste à apelante.

É que as frustradas tentativas de realização da perícia se deram por conta exclusiva da autora, ora apelante, que não manteve seu endereço atualizado junto ao seu advogado, bem como ao juízo, para que pudesse receber devidamente as comunicações do andamento processual.

Aplica-se, então, o disposto no parágrafo único do artigo 274, do Código de Processo Civil, que diz:
"Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço".

Se a autora/apelante não foi encontrada no endereço mencionado na petição inicial é porque descumpriu o seu ônus processual de atualizá-lo. Entender de forma diversa, reputando-se inválida a intimação realizada, seria contrariar de forma direta o comando contido na norma mencionada, possibilitando que as partes beneficiem-se de sua própria desídia e omissão.

Ora, não incumbe ao julgador intimar a parte para indicar seu novo endereço. Nos termos do artigo 77, V, do CPC, é dever das partes e de seus procuradores informar nos autos sobre a modificação temporária ou definitiva do seu endereço:

"Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;"

Assim, como a intimação foi dirigida ao endereço declinado na petição inicial, e na ausência de indicação de qualquer outro pela parte, o caso é de reputá-la como perfeitamente válida e eficaz, sem que isso constitua ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por consectário lógico, não comprovando a invalidez para fins de recebimento da indenização do seguro obrigatório, não há qualquer reparo a fazer na sentença de piso.

A propósito:

“SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL – VALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A INVALIDEZ – ART. 373, INC. I, DO CPC
– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 474, do STJ, a realização de perícia médica é indispensável para o arbitramento do valor da indenização do seguro DPVAT. “In casu”, presume-se válida a intimação pessoal feita no endereço fornecido na inicial, nos moldes previstos no art. 274, parágrafo único, do CPC. Não logrando o autor provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.”
(TJ-MT 00370381820158110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE
- NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO - INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA DE MANTER OS DADOS ATUALIZADOS - INTIMAÇÃO COM PRESUNÇÃO
DE VALIDADE - ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado (Súmulas 474 e 544 do STJ). Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento, por oficial de justiça, nos termos dos artigos 275, do CPC, em razão do caráter personalíssimo do ato. “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço” (art. 274, parágrafo único, do CPC).”
(TJ-MT - AC: 10001211220178110041, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS -
NÃO COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – INTIMAÇÃO PESSOAL - NÃO EFETIVADA - ENDEREÇO DESATUALIZADO – INÉRCIA DO AUTOR
- RECURSO NÃO PROVIDO. Nas Ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência.”
(TJ-MT - AC: 10238059220198110041, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023)

Dessa forma, embora o advogado da parte tenha requerido a desistência da ação, não há como acolher o pedido de retorno dos autos à origem, para produção de prova pericial e novo julgamento, até porque a autora/apelante já havia peticionado requerendo a desistência da ação.

No que se refere ao pedido de desistência da ação formulado pela autora, cumpre destacar que o art. 485, § 4º, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

§ 4º. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.”

In casu
, verifica-se que após devidamente intimada, houve a apresentação de contestação, de modo que a desistência da ação, na forma como pretendida pela autora, depende da anuência do réu, nos termos do citado artigo.

Assim, da análise do contexto processual, tenho que o
decisum
objurgado se mostra correto quando julgou o mérito da demanda, ao invés de extingui-lo com base no art. 485, inciso VIII, do CPC/15.

Em caso análogo já decidi:

“RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – PERÍCIA – INTIMAÇÕES DIRIGIDAS AO ADVOGADO NÃO ATENDIDAS – POSTERIOR INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CIÊNCIA DA INÉRCIA DO FEITO REALIZADA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
DESISTÊNCIA – CONTESTAÇÃO JÁ APRESENTADA – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU – REQUERIDA QUE PEDIU JULGAMENTO DO MÉRITO – RAZÕES CONDIZENTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1- Caso dos autos em que o autor, apesar de não intimado pessoalmente sobre a data das perícias, o foi posteriormente, quando lhe foi dada ciência sobre a inércia do seu processo, momento em que poderia ter pleiteado a designação de nova data, não havendo que se cogitar em cerceamento de defesa ou impedimento de acesso à Justiça. 2- A prévia intimação pessoal antes da extinção pela improcedência, depois de não atendida intimação para comparecimento em perícia, afasta qualquer alegação de ofensa ao devido processo legal. 3 - “Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.” (art. 485, § 6º, do CPC/15).”
(N.U 0019929-88.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional pelo patrono da parte adversa na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspenção da exigibilidade pelo prazo legal, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025